Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CORREÇÃO DO SALDO DE CONTA VINCULADO AO PASEP. BANCO DO BRASIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APLICÁVEL. ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO (QUINQUENAL) DO DECRETO 20.910/32.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença, proferida na ação em que se buscava a efetiva correção do saldo de depósito de conta PASEP, na qual foi acolhida a prejudicial de mérito e reconhecida a prescrição da pretensão de indenização e, por conseguinte, julgado extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I e II, do CPC.
2. Constatado que nas razões do recurso constam de forma suficiente os argumentos pelos quais se pretende a reforma da decisão, tem-se por atendidos os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil, razão pela qual não reconhece a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
3. O pedido de concessão de justiça gratuita foi deferido na origem. Não havendo sucumbência, falece ao autor interesse recursal quanto ao ponto.
4. Na inicial, o autor alega falha na aplicação nos índices de correção monetária e juros do saldo de sua conta de PASEP, bem como ter havido retiradas indevidas dos valores ali depositados. Não há, assim, que se falar em violação ao princípio da adstrição ou da congruência (artigos 141 e 492 do CPC), se a sentença não está dissociada dos limites estabelecidos pelas partes, nem decidiu aquém, além ou de forma diversa do que fora pleiteado.
5. O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. Desta forma, sendo a parte ré uma sociedade de economia mista, devem ser aplicados os prazos prescricionais previstos no Código Civil, no caso dos autos, o de dez anos (art. 205).
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida.